Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-49.2016.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-49.2016.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANATIVO LEAL

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FUNÇÃO COERCITIVA DA MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO. APELO PARCIAL PROVIMENTO.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, cabendo à concessionária assegurar sua prestação de forma contínua e eficiente. As astreintes, fixadas para compelir o cumprimento de ordem judicial, possuem natureza coercitiva e não indenizatória, sendo passíveis de modificação pelo magistrado quando excessivas ou insuficientes, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015. No caso concreto, a concessionária permaneceu inerte por mais de um ano após a determinação liminar, apenas cumprindo a obrigação após longo atraso, configurando manifesta recalcitrância. A extinção das astreintes, como determinada pelo juízo
a quo
, representa indevido prêmio à desídia da devedora, devendo ser preservada a coercitividade da medida, ainda que em patamar reduzido para evitar o enriquecimento sem causa. Redução do valor acumulado da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância à proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000353-49.2016.8.05.0123, em que figuram, como apelante, ANATIVO LEAL e, como apelada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao apelo
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA